Tribunal: STF
Processo: AI 646108
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria Criminal. Intempestividade. Súmula nº 699/STF. Traslado das peças. Precedentes. Agravo não provido.



    1. A agravante não observou o prazo de cinco dias para a interposição do agravo de instrumento, conforme estabelece o art. 28 da Lei nº 8.038/90, não revogado, em matéria penal, pela Lei nº 8.950/94, de âmbito normativo restrito ao Código de Processo Civil. Incidência da Súmula nº 699/STF.



    2. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que incumbe exclusivamente ao agravante a responsabilidade pela correta formação do instrumento com o completo traslado das peças. A oportunidade para instruir o recurso é a de sua interposição.



    3. Agravo regimental não provido.